Tribunal: TJBA
Processo: 8039294-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039294-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, JANA MAIRA MATIAS DOURADO, BRUNO NOU SAMPAIO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTERIOR À PROPOSTITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8039294-36.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
Município de Salvador
e como apelada
Atual Participações Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos termos do voto do Relator.